Tribunal: TJDFT
Processo: 0703478-94.2023.8.07.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CESSIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA. ILEGITIMIDADE ATIVA (ART. 8o, §1o, I, DA LEI No 9.099/99). INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Brazlândia, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, e artigo 924, I, ambos do CPC.
2. Na origem, o exequente, ora recorrente, ajuizou ação de execução de título extrajudicial. Narrou que é credor da executada da quantia nominal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), fundado em título de crédito certo, líquido e exigível e, tendo em vista que a parte executada não efetuou o pagamento, se viu obrigado a buscar o Poder Judiciário para receber o que lhe é devido.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não foram ofertadas contrarrazões (ID 56937805).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação do preenchimento dos requisitos da petição inicial.
5. Em suas razões recursais, o exequente sustentou que a petição de emenda à inicial esclareceu a causa debendi, não cabendo ao Juízo adentrar o mérito que é direito de defesa do devedor. Afirmou que não deixou dúvidas da origem do título ao colacionar o contrato de prestação de serviço de fotografia, que comprova a relação jurídica entre a executada e a empresa Seven Formaturas, que é cliente do exequente. Alegou que o Juízo vedou o direito de acesso ao Judiciário por distribuir pouco mais de uma centena de ações em 02 (dois) anos, em preconceito com os representantes comerciais. Requereu a cassação da sentença para determinar o recebimento da inicial.
6. Defiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista a hipossuficiência dos documentos apresentados nos autos.
7. Com base no art. 8o, §1o, I da Lei no 9.099/99, somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial as pessoas físicas capazes, excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
8. No caso em exame, conforme observado pelo Juízo de origem, merece ser reconhecida a impossibilidade da parte recorrente em propor a presente execução no Juizado Especial, pois o recorrente figura na condição de cessionário de pessoa jurídica (Seven Formaturas) (ID 51238459), o que gera o seu impedimento judicial, ante o que dispõe o art. 8o, §1o, I da Lei no 9.099/99.
9. Precedentes desta Turma: Acórdão: 1784577. Processo: 0703463-28.2023.8.07.0002. Relatora: EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Data de Julgamento: 13/11/2023. Publicado no DJE: 28/11/2023. Acórdão: 1822195. Processo: 0710677-46.2023.8.07.0010. Relator Daniel Felipe Machado. Terceira Turma Recursal. Data de Julgamento: 26/02/2024. Publicado no DJE: 11/03/2024.
10. Deste modo, não merece prosperar a pretensão de reforma da sentença.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.